Tribunal: STF
Processo: RE 140270
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-15
Data de publicação: 1996-04-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA -
ENQUADRAMENTO - VIABILIDADE. Dizer-se do enquadramento do recurso
extraordinário em um dos permissivos constitucionais que lhe são
próprios pressupõe, sempre, a consideração de certas premissas
fáticas. Descabe confundir enquadramento jurídico-constitucional dos
parâmetros da controvérsia, tais como retratados, soberanamente, no
acórdão impugnado na via excepcional do extraordinário, com o
revolvimento da prova coligida. Mister se faz a fuga às
generalizações, tão comuns no afã de economizar tempo e emprestar ao
Judiciário a celeridade reclamada pelos jurisdicionados. O Supremo
Tribunal Federal, ao julgar o extraordinário, já na fase de
conhecimento perquire o acerto, ou o desacerto, sob o ângulo
constitucional, da decisão atacada. Tendo em vista a ordem natural
das coisas, procede a partir de fatos e esses são os do acórdão que
se pretende alvejado.
                        RESPONSABILIDADE CIVIL - ESTADO - MORTE DE
POLICIAL MILITAR - ATO OMISSIVO VERSUS ATO COMISSIVO. Se de um lado, em
se tratando de ato omissivo do Estado, deve o prejudicado demonstrar a
culpa ou o dolo, de outro, versando a controvérsia sobre ato comissivo
- liberação, via laudo médico, do servidor militar, para
feitura de curso e prestação de serviços - incide a responsabilidade
objetiva.